Tribunal: STF
Processo: RE 80098
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
MULTA FISCAL - MASSA FALIDA.
Não nega vigência ao Código Tributário Nacional nem à Lei de Falências, o acórdão que, interpretando a lei local e examinando os fatos, exclui da responsabilidade da Massa Falida a multa fiscal que as autoridades administrativas pretendiam ser de caráter moratório, em contradição com aqueles diplomas federais.